Tribunal: TJDFT
Processo: 0755195-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR MARILENA CONTRA CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (POSTALI - SAÚDE). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. PRAZO DE REMISSÃO. DIREITO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DOS DEPENDENTES. ARTIGO 30 DA LEI No 9.656/1998. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS E CONTRATUAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo em face de sentença a qual julgou improcedente o pedido de restabelecimento do vínculo contratual e de indenização por danos morais, reconhecendo legítimo o cancelamento do plano após o término do período de remissão previsto em lei e em regulamento interno da operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há nulidade processual em razão da ausência de intimação para réplica à contestação e se a dependente de ex-titular falecido possui direito à manutenção do plano de saúde após o término do prazo de remissão, mediante o pagamento integral das mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade processual foi corretamente afastada, uma vez que a parte foi regularmente intimada para se manifestar sobre a contestação e reconvenção, não havendo prejuízo nem afronta ao contraditório e à ampla defesa (art. 350 do CPC). Aplica-se, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas. 4. No mérito, o art. 30, §3o, da Lei no 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanecer no plano por período correspondente a um terço do tempo de contribuição, observados os limites mínimos e máximos legais. 5. O regulamento do plano “CorreiosSaúde II” prevê a permanência gratuita por 180 dias após o óbito e a possibilidade de manutenção onerosa pelo período restante, mediante assinatura de termo e pagamento integral. 6. A operadora cumpriu integralmente o prazo contratual e legal de manutenção, inexistindo direito à vinculação indefinida. O término do benefício, após o período de remissão e de permanência onerosa, não configura cancelamento abusivo. 7. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral” (REsp no 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 09/09/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O dependente do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades, pelo período estabelecido no art. 30, §3o, da Lei no 9.656/1998 e no regulamento interno do plano. 2. Findo o prazo de remissão e manutenção onerosa, é legítimo o encerramento do vínculo contratual.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 350; Lei no 9.656/1998, art. 30, §§1o e 3o; Resolução Normativa ANS no 279/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 09/09/2020; STJ, AgInt no AREsp no 1.627.179/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe: 21/06/2021; TJDFT, ApC no 0702293-92.2017.8.07.0014, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJe: 20/09/2019.